Tribunal: TJSP
Processo: 2092548-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Não se conhece das alegações da parte agravante referentes à necessária limitação da multa arbitrada, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
TUTELA DE URGÊNCIA – A presente ação de conhecimento foi promovida pelo agravado, fundamentada em alegação de que "à sua revelia e sem sua autorização, além dos descontos para pagamentos relacionados com seus empréstimos

Ementa:
RECURSO – Não se conhece das alegações da parte agravante referentes à necessária limitação da multa arbitrada, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
TUTELA DE URGÊNCIA – A presente ação de conhecimento foi promovida pelo agravado, fundamentada em alegação de que "à sua revelia e sem sua autorização, além dos descontos para pagamentos relacionados com seus empréstimos consignados, realmente contratados, vários outros contratos de empréstimo consignado foram acrescentados em seu benefício previdenciário" - Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, para determinar ao banco agravante que (i) suspenda a cobrança das parcelas relativas aos contratos objeto da ação, (ii) libere a restrição sobre a margem consignável do autor e (iii) não insira o nome do agravado no rol de inadimplentes - Presente o requisito de perigo de dano, ante a restrição sobre a margem consignável do autor e a cobrança dos empréstimos afirmados como não contratados - O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator impeditivo de concessão de tutela de urgência - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092548-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravado LASARO POLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092548-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36949
Agravo de Instrumento no 2092548-15.2020.8.26.0000
Comarca: Buritama 1a Vara Cível
Agravante: Banco Bmg S/A
Agravado: Lasaro Polo
RECURSO
Não se conhece das alegações da parte
agravante referentes à necessária limitação da multa
arbitrada, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art.
996).
TUTELA DE URGÊNCIA
A presente ação de
conhecimento foi promovida pelo agravado, fundamentada
em alegação de que “à sua revelia e sem sua autorização,
além dos descontos para pagamentos relacionados com seus
empréstimos consignados, realmente contratados, vários
outros
contratos
de
empréstimo
consignado
foram
acrescentados em seu benefício previdenciário” - Na
espécie, presentes os elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015,
arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na
atual situação processual, o deferimento da tutela de
urgência requerida, para determinar ao banco agravante que
(i) suspenda a cobrança das parcelas relativas aos contratos
objeto da ação, (ii) libere a restrição sobre a margem
consignável do autor e (iii) não insira o nome do agravado
no rol de inadimplentes - Presente o requisito de perigo de
dano, ante a restrição sobre a margem consignável do autor
e a cobrança dos empréstimos afirmados como não
contratados - O perigo da irreversibilidade da medida não
constitui fator impeditivo de concessão de tutela de urgência
- Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, que se encontram a fls. 125/126 dos autos de origem, que deferiu o pedido
de concessão de tutela de urgência para “compelir os Bancos Requeridos a proceder à
cessação imediata da cobrança dos valores dos empréstimos consignados e liberada a
margem pertencente ao Requerente, sob pena de imposição de multa diária a ser
arbitrada por V. Excelência” (fls. 17 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092548-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravante sustenta que: (a) “(...) além de ter
contratado o cartão de crédito consignado com RMC, realizou (02) dois saques por
meio do saldo do cartão”; (b) “(...) os descontos realizados pelo banco seguiram
rigorosamente os termos contratuais que foram previamente conhecidos e contratados
por ela”; (c) “(...) o réu não teve qualquer falha na sua prestação de serviço”; (d) “(...)
dar arrimo ao prosseguimento do feito configura-se lesão grave e de difícil
reparação”; (e) “(...) o pleito não abarca as exigências previstas no artigo 300 do
Novo Código de Processo Civil, não podendo ser mantida a tutela de urgência
simplesmente pelas alegações trazidas na exordial”; (f) “(...) se eventualmente fosse
o caso de fixação de multa cominatória, o que se admite apenas e tão somente para
argumentar, o valor da multa deveria ter sido fixado em valor razoável, limitado e
compatível com as circunstâncias do caso concreto”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 71).
O agravado ofereceu resposta a fls. 74/87, insistindo
que: (a) “(...) não há qualquer risco ao Agravante prejuízos irreparáveis, e sim, a
agravada que recebe apenas o valor de 01 salário mínimo, e ainda vê sendo retirado
parte do valor de seu sustento”; (b) “(...) mostra-se questionável a existência de
relação jurídica entre as partes, e, por consequência, a exigibilidade da dívida
reclamada, mostra-se hígida, com efeito, a manutenção da suspensão dos descontos
realizados na pensão da autora, inclusive, com a liberação da respectiva margem
consignável”; (c) “(...) nem há que se cogitar de irreversibilidade, porquanto na
hipótese de eventual improcedência da ação, os descontos voltarão a ser realizados,
ou ainda, o saldo devedor será recalculado para adimplemento pela autora”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação declaratória c. c.
obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela
provisória de urgência antecipada” promovida pelo agravado contra o agravante,
objetivando que “seja declarada a inexigibilidade dos contratos fraudulentos das
operações bancárias”, “sejam os Bancos Requeridos condenados a restituir ao
Requerente os valores dos descontos indevidos e repeti-los em dobro de acordo com
o parágrafo único do artigo 42 do CDC, inclusive dos valores que forem cobrados
após a propositura da presente ação judicial” e “sejam condenados os Requeridos
pelo dano moral sofrido pelo Requerente, em valor a ser arbitrado por este r. juízo em
R$ 10.000,00(Dez mil reais), para cada operação bancária, considerando que restou
prejudicado seu sustento e mantença em razão de cada descontos indevidos”.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos (fls. 125/126 dos autos de origem):
“Vistos.
Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita e a prioridade de
tramitação. Anote-se. A parte autora formulou pedido de tutela de
urgência de natureza cautelar visando a obstar o desconto de parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092548-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
relativas ao contrato n.o 326942476-2, datado de 10/05/2019, no valor
total de R$ 524,66;valor da parcela R$ 18,30, para pagamento em 48
parcelas; contrato n.o 314839826-0, datado de 07/03/2017, no valor
total de R$ 567,21; valor da parcela R$ 17,30, para pagamento em 72
parcelas; contrato n.o 312179205-9,datado de 13/10/2016, no valor
total de R$ 2.340,92; valor da parcela R$ 71,00, para pagamento em
72 parcelas e contrato n.o 310316469-9, datado de 02/06/2016, no
valor total de R$ 3.000,00; valor da parcela R$ 90,63, para pagamento
em 72 parcelas, junto ao BANCO PAN-AMERICANO S/A e ao
contrato n.o 12211298, datado de 03/02/2017, no valor total de R$
1.100,00; valor da parcela R$ 46,85, junto ao BANCO BMG S/A, que
recaem sobre seu benefício previdenciário. Há plausibilidade na
alegação do autor de inexistência de relação jurídica com o réu,
mesmo porque a boa-fé é sempre presumida, e também há risco de
dano de difícil reparação, pois os descontos retiram do (a) autor (a)
parcela de renda de natureza alimentar.
Assim, por estarem presentes elementos que evidenciam a
probabilidade do direito arguido na inicial, bem como o periculum in
mora, DEFIRO a liminar para suspender a cobrança das parcelas
relativas ao contrato n.o 326942476-2, datado de 10/05/2019, no valor
total de R$ 524,66; valor da parcela R$ 18,30, para pagamento em 48
parcelas; contrato n.o 314839826-0, datado de 07/03/2017, no valor
total de R$ 567,21; valor da parcela R$ 17,30, para pagamento em 72
parcelas; contrato n.o 312179205-9, datado de 13/10/2016, no valor
total de R$ 2.340,92; valor da parcela R$ 71,00, para pagamento em
72 parcelas e contrato n.o 310316469-9, datado de 02/06/2016, no
valor total de R$ 3.000,00; valor da parcela R$ 90,63, para pagamento
em 72 parcelas, junto ao BANCO PAN-AMERICANO S/A e ao
contrato n.o 12211298, datado de 03/02/2017, no valor total de R$
1.100,00; valor da parcela R$ 46,85, junto ao BANCO BMG S/A, por
meio de débito sobre o benefício previdenciário do (a) autor (a), bem
como seja liberada a restrição sobre a margem consignável do(a)
requerente e que seu nome não seja inserido no rol de inadimplentes.
Intime-se o réu a providenciar a imediata suspensão da cobrança das
parcelas relativas ao contrato n.o 326942476-2, datado de 10/05/2019,
no valor total de R$ 524,66; valor da parcela R$ 18,30, para
pagamento em 48 parcelas; contrato n.o 314839826-0, datado de
07/03/2017, no valor total de R$ 567,21; valor da parcela R$ 17,30,
para pagamento em 72 parcelas; contrato n.o 312179205-9, datado de
13/10/2016, no valor total de R$ 2.340,92; valor da parcela R$ 71,00,
para pagamento em 72 parcelas e contrato n.o 310316469-9, datado de
02/06/2016, no valor total de R$ 3.000,00; valor da parcela R$ 90,63,
para pagamento em 72parcelas, junto ao BANCO PAN-
AMERICANO S/A e ao contrato n.o 12211298, datado de 03/02/2017,
no valor total de R$ 1.100,00; valor da parcela R$ 46,85, junto ao
BANCO BMG S/A, em nome do (a) autor (a).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092548-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Servirá a presente assinada digitalmente, como decisão. Oficie-se,
devendo
o(a)
interessado(a)
providenciar
a
impressão
e
encaminhamento ao INSS para que suspenda o desconto de parcelas
relativas ao contrato n.o 326942476-2, datado de 10/05/2019, no valor
total de R$ 524,66; valor da parcela R$ 18,30, para pagamento em 48
parcelas; contrato n.o 314839826-0, datado de 07/03/2017, no valor
total de R$ 567,21; valor da parcela R$ 17,30, para pagamento em 72
parcelas; contrato n.o 312179205-9, datado de 13/10/2016, no valor
total de R$ 2.340,92; valor da parcela R$ 71,00, para pagamento em
72 parcelas e contrato n.o 310316469-9,datado de 02/06/2016, no valor
total de R$ 3.000,00; valor da parcela R$ 90,63, para pagamento em
72parcelas, junto ao BANCO PAN-AMERICANO S/A e ao contrato
n.o 12211298, datado de 03/02/2017, no valor total de R$ 1.100,00;
valor da parcela R$ 46,85, junto ao BANCO BMG S/A, sobre o
benefício previdenciário no.099.634.276-1, providência que torna
desnecessária a fixação de multa diária.
Intime-se, com urgência, servindo a presente como decisão ofício.
Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência
de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado no 35 da ENFAM:
"Além das situações em que a flexibilização do procedimento é
autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício,
preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da
causa, observadas as garantias fundamentais do processo").
Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15
(quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Carta de citação segue vinculada automaticamente à esta decisão. O
art. 248, § 4o, do CPC prevê que "nos condomínios edilícios ou nos
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado
a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da
correspondência
está
ausente."
Em
decorrência,
poderá
ser
considerada válida a citação se o AR for assinado pela pessoa
responsável pelo recebimento da correspondência.
Nos próximos peticionamentos, atente-se o advogado para a
UTILIZAÇÃO
DASNOMENCLATURAS
E
CÓDIGOS
CORRETOS, para garantia de maior celeridade na tramitação e
apreciação prioritária de pedidos urgentes.
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092548-15.2020.8.26.0000 -Voto no
6
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.
decisão agravada para revogar a tutela concedida ou a multa arbitrada.
3. O recurso da parte agravante não pode ser conhecido
quanto às alegações referentes à necessária limitação da multa arbitrada, por falta de
interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
Da simples leitura da r. decisão recorrida, verifica-se
que o MM. Juízo a quo não fixou multa.
Destarte, inexiste interesse recursal da parte autora,
quanto à matéria supra especificada.
Nesse sentido, quanto aos requisitos de admissibilidade
do recurso a nota de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. Requisitos
de admissibilidade. A norma regula dois requisitos de admissibilidade dos recursos:
o interesse e a legitimidade para recorrer. Ausente um deles, o recurso não pode ser
conhecido, vale dizer, não será examinado pelo mérito. V. coments. preliminares ao
CPC 994. 2. Interesse em recorrer. Tem interesse em recorrer aquele que não
obteve do processo tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar necessidade +
utilidade em interpor o recurso, como o único meio para obter, naquele processo,
algum proveito do ponto de vista prático. Se a parte puder obter o benefício por outro
meio que não o recurso, não terá interesse em recorrer. Isto se dá, por exemplo,
quando o recorrido pretende impugnar o cabimento do recurso: não tem interesse em
recorrer porque pode fazê-lo em preliminar de contrarazões. (...) Consubstancia-se
na necessidade que tem o recorrente de obter anulação ou reforma da decisão
que lhe foi desfavorável. É preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida a
sucumbência aqui com a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia
ter sido obtido com o processo (...)” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 20110, nota 1 e parte
da nota 2 ao art. 996, o destaque sublinhado não consta do original).
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. Quanto aos requisitos da tutela de urgência prevista
no art. 300, do CPC/2015, adota-se a orientação de Humberto Dalla Bernadina de
Pinho: “O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do cabimento da tutela de
urgência: elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perito de
dano ou o risco do resultado útil do processo. Ao adotar como requisito a
probabilidade do direito, o legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até
então pelo Código de 1973, cujo art. 273, caput, exigia prova inequívoca da
verossimilhança da alegação. Tão logo criado o instituto, em 1994, muitos
autores buscaram interpretar o que seriam a verossimilhança e a prova
inequívoca, já que a primeira corresponde a uma probabilidade, e a segunda se refere
a algo decorrente a certeza. Neste passo assegurou-se que a prova inequívoca da
verossimilhança deveria dizer respeito ao fato em que fundamenta o pedido. Em
seguida, foi estabelecida uma espécie de graduação, segundo a qual existiriam
diversos níveis de juízo de probabilidade e, dessa forma, em um dos extremos,
estaria a prova bastante convincente; no outro extremo estaria a simples fumaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092548-15.2020.8.26.0000 -Voto no
7
do direito alegado. Assim, o juízo de verossimilhança fundado em prova inequívoca
deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a fumaça de direito alegado
(fumus boni iuris) seria suficiente para o processo cautelar (o qual não mais se
encontra previsto no ordenamento pátrio), mas não para a antecipação dos efeitos da
tutela. Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com aparência de
verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau mais intenso de probabilidade
do direito, implicando em juízo cognitivo mais profundo do que o então exigido
para a cautelar autônoma pelo art. 798, embora inferior à cognição plena e
exauriente que antecede a tutela definitiva. Nessa graduação, a probabilidade,
agora requisito para a concessão da tutela de urgência, estaria entre a fumaça
do direito alegado e a verossimilhança. Seria, portanto, mais distante do juízo
de certeza do que o antigo requisito. Caberá ao magistrado, diante do caso
concreto, ponderar valores e informações que fomentem o requerimento de
tutela de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao outro
requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida requerida.
Como segundo requisito, além dos elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o requerente da concessão de tutela de urgência deverá demonstrar em
juízo que há perigo de que, em não sendo esta concedida, ocorra dano
irreparável ou de difícil reparação.” (“Direito Processual Civil Contemporâneo
Teoria Geral do Processo”, 6a ed., Saraiva, 2015, SP, p. 518, o destaque não consta
do original).
4.2. A presente ação de conhecimento foi promovida
pelo agravado, fundamentada em alegação de que “à sua revelia e sem sua
autorização, além dos descontos para pagamentos relacionados com seus
empréstimos consignados, realmente contratados, vários outros contratos de
empréstimo consignado foram acrescentados em seu benefício previdenciário” (fls.
04 dos autos de origem).
O banco agravante, em sua contestação, aduziu a
regularidade da contratação, com a disponibilização do crédito em conta de
titularidade do agravado (fls. 133/151 dos autos de origem).
Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em
intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de
urgência requerida, para determinar ao banco agravante que (i) suspenda a cobrança
das parcelas relativas aos contratos objeto da ação, (ii) libere a restrição sobre a
margem consignável do autor e (iii) não insira o nome do agravado no rol de
inadimplentes.
Isto porque, na espécie: (a) o agravado afirmou ter
informado o banco réu sobre a nulidade do contrato (fls. 06 dos autos de origem); (b)
a parte autora sustentou que não efetuou referidas contratações, insistindo na
falsidade das assinaturas apostas (fls. 374 dos autos de origem); e (c) há discussão
fundada acerca da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos.
4.3. Por outro lado, presente o requisito de perigo de
dano, ante a restrição sobre a margem consignável do autor e a cobrança dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092548-15.2020.8.26.0000 -Voto no
8
empréstimos afirmados como não contratados.
O perigo da irreversibilidade da medida não constitui
fator impeditivo de concessão de tutela de urgência. Isto porque, mesmo após o
advento do CPC/2015, permanece válida a orientação da nota de Theotonio Negrão:
“ “A exigência da irreversibilidade inserta no § 2o do art. 273 do CPC não pode ser
levada a extremo, sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a
excelsa missão a que se destina” (STJ-2a Turma, REsp 144.650-ES, rel. Min.
Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u., DJU 27.10.97, p. 54.778)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., Saraiva,
2002, SP, p. 367, nota 20b ao art. 273).
Isto é o quanto basta para a manutenção da r. decisão
agravada quanto ao deferimento do pedido de concessão de tutela de urgência.
5. Em resumo, o recurso deve ser conhecido, em parte,
e desprovido.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso e
nega-se provimento.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator